Tribunal: STJ
Processo: 0004389-49.2014.8.16.0088
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2025-06-27

Inteiro teor:
AgRg no RECURSO ESPECIAL No 2030713 - PR (2022/0314206-4)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
AGRAVANTE
: VALDICI GABRIEL DE MIRANDA - ASSISTENTE DE
ACUSAÇÃO
AGRAVANTE
: VALDICI GABRIEL DE MIRANDA JUNIOR - ASSISTENTE DE
ACUSAÇÃO
ADVOGADOS
: LUIZ RENATO SKROCH ANDRETTA - PR085415
LUIZ EDUARDO TRIGO RONCAGLIO - PR087706
GUILHERME HENRIQUE GONÇALVES - PR094774
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
INTERES.
: ERCULANO RADWANSKI
INTERES.
: RICARDO RADWANSKI
ADVOGADOS
: CLAUDIO DALLEDONE JUNIOR - PR027347
EDUARDO RIBEIRO CALDAS - PR032153
CAIO FORTES DE MATHEUS - PR036002
RAFAEL THOMAZ FAVETTI - DF015435
ANNA CAROLINA MIRANDA DANTAS - DF041793
GUILHERME MOACIR FAVETTI - DF048734
RENAN PACHECO CANTO - PR085588
GIOVANNA RABACHIN FAVETTI - DF068880
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSO PENAL.
HOMICÍDIO
QUALIFICADO
TENTADO.
RÉU
ABSOLVIDO
PELO
TRIBUNAL DO JÚRI. ALEGADA OFENSA AO ART. 479 DO CPP.
PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. DOCUMENTOS JUNTADOS PELA
DEFESA NA DATA DA CIÊNCIA DA REVOGAÇÃO DA LIMINAR QUE
HAVIA SUSPENDIDO O JULGAMENTO. CIRCUNSTÂNCIAS FÁTICAS
INDICATIVAS DE BOA-FÉ. ABERTURA DE VISTA À ACUSAÇÃO QUE
NÃO MANIFESTOU QUALQUER OPOSIÇÃO. INSURGÊNCIA SOMENTE
APÓS A ABSOLVIÇÃO DO RÉU PELOS JURADOS. PRECLUSÃO.
INTELIGÊNCIA DO ART. 571, VIII, DO CPP. AGRAVO REGIMENTAL
DESPROVIDO.
1. “É reiterada a orientação jurisprudencial desta Corte no sentido de que a
decretação da nulidade processual, ainda que absoluta, depende da
demonstração do efetivo prejuízo à luz do art. 563 do Código de Processo
Penal, ex vi do princípio pas de nullité sans grief, o que não ocorreu no caso
(AgRg no HC n. 822.930/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik,
em debate”
Quinta Turma, julgado em
, DJe de
).
11/9/2023
13/9/2023
Documento eletrônico VDA48464311 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 25/06/2025 19:27:12
Publicação no DJEN/CNJ de 30/06/2025. Código de Controle do Documento: 7ab2281a-3920-439c-a367-339de2cd351c

2. Além de a acusação não ter logrado demonstrar a existência de qualquer
prejuízo na juntada de documentos pela defesa dois dias antes do
julgamento em plenário – documentos dos quais teve ciência sem
manifestar oposição – não consta da ata de julgamento qualquer
impugnação referente à alegada intempestividade da juntada de
documentos pela defesa, o que atrai a incidência do art. 571, VIII, do CPP,
operando-se a preclusão, notadamente por se tratar de nulidade relativa.
Precedentes.
3. Agravo regimental desprovido.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso,
18/06/2025
24/06/2025
nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior, Rogerio Schietti
Cruz e Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP) votaram com
o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior.
Brasília,
.
25 de junho de 2025
​Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA48464311 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 25/06/2025 19:27:12
Publicação no DJEN/CNJ de 30/06/2025. Código de Controle do Documento: 7ab2281a-3920-439c-a367-339de2cd351c

AgRg no RECURSO ESPECIAL No 2030713 - PR (2022/0314206-4)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
AGRAVANTE
: VALDICI GABRIEL DE MIRANDA - ASSISTENTE DE
ACUSAÇÃO
AGRAVANTE
: VALDICI GABRIEL DE MIRANDA JUNIOR - ASSISTENTE DE
ACUSAÇÃO
ADVOGADOS
: LUIZ RENATO SKROCH ANDRETTA - PR085415
LUIZ EDUARDO TRIGO RONCAGLIO - PR087706
GUILHERME HENRIQUE GONÇALVES - PR094774
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
INTERES.
: ERCULANO RADWANSKI
INTERES.
: RICARDO RADWANSKI
ADVOGADOS
: CLAUDIO DALLEDONE JUNIOR - PR027347
EDUARDO RIBEIRO CALDAS - PR032153
CAIO FORTES DE MATHEUS - PR036002
RAFAEL THOMAZ FAVETTI - DF015435
ANNA CAROLINA MIRANDA DANTAS - DF041793
GUILHERME MOACIR FAVETTI - DF048734
RENAN PACHECO CANTO - PR085588
GIOVANNA RABACHIN FAVETTI - DF068880
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSO PENAL.
HOMICÍDIO
QUALIFICADO
TENTADO.
RÉU
ABSOLVIDO
PELO
TRIBUNAL DO JÚRI. ALEGADA OFENSA AO ART. 479 DO CPP.
PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. DOCUMENTOS JUNTADOS PELA
DEFESA NA DATA DA CIÊNCIA DA REVOGAÇÃO DA LIMINAR QUE
HAVIA SUSPENDIDO O JULGAMENTO. CIRCUNSTÂNCIAS FÁTICAS
INDICATIVAS DE BOA-FÉ. ABERTURA DE VISTA À ACUSAÇÃO QUE
NÃO MANIFESTOU QUALQUER OPOSIÇÃO. INSURGÊNCIA SOMENTE
APÓS A ABSOLVIÇÃO DO RÉU PELOS JURADOS. PRECLUSÃO.
INTELIGÊNCIA DO ART. 571, VIII, DO CPP. AGRAVO REGIMENTAL
DESPROVIDO.
1. “É reiterada a orientação jurisprudencial desta Corte no sentido de que a
decretação da nulidade processual, ainda que absoluta, depende da
demonstração do efetivo prejuízo à luz do art. 563 do Código de Processo
Penal, ex vi do princípio pas de nullité sans grief, o que não ocorreu no caso
(AgRg no HC n. 822.930/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik,
em debate”
Quinta Turma, julgado em
, DJe de
).
11/9/2023
13/9/2023
Documento eletrônico VDA47692249 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 26/05/2025 19:23:12
Código de Controle do Documento: 05a204ef-247d-4569-82b8-2401ef1accc8

2. Além de a acusação não ter logrado demonstrar a existência de qualquer
prejuízo na juntada de documentos pela defesa dois dias antes do
julgamento em plenário – documentos dos quais teve ciência sem
manifestar oposição – não consta da ata de julgamento qualquer
impugnação referente à alegada intempestividade da juntada de
documentos pela defesa, o que atrai a incidência do art. 571, VIII, do CPP,
operando-se a preclusão, notadamente por se tratar de nulidade relativa.
Precedentes.
3. Agravo regimental desprovido.

RELATÓRIO
O EXMO. SR. MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO (Relator):
Trata-se de agravo regimental interposto pelos assistentes de acusação
VALDICI GABRIEL DE MIRANDA e VALDICI GABRIEL DE MIRANDA JUNIOR contra
decisão monocrática de minha relatoria, em que neguei provimento ao recurso especial
manejado contra acórdão do TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARANÁ,
assim ementado:
"EMBARGOS INFRINGENTES. ACÓRDÃO NÃO UNÂNIME PROFERIDO
PELA COLENDA 1a CÂMARA CRIMINAL. CRIME DE HOMICÍDIO
TENTADO QUALIFICADO (ARTIGO 121, § 2o, INCISO III, COMBINADO
COM O ARTIGO 14, INCISO II, DO CÓDIGO PENAL). ENTENDIMENTO
MAJORITÁRIO QUE RECONHECEU A NULIDADE DO JULGAMENTO,
DIANTE DA VIOLAÇÃO AO ART. 479 DO CÓDIGO DE PROCESSO
PENAL. INSURGÊNCIA DOS RÉUS. ALEGADA A AUSÊNCIA DE
PREJUÍZO PARA A CONDENAÇÃO. PLEITO DE MANUTENÇÃO DA
SENTENÇA ABSOLUTÓRIA PROFERIDA PELO TRIBUNAL DO JÚRI.
POSSIBILIDADE.
NULIDADE
RELATIVA.
AUSÊNCIA
DE
DEMONSTRAÇÃO DE EFETIVO PREJUÍZO PELA PARTE DITA
PREJUDICADA.INTELIGÊNCIA DO ART. 563 DO CÓDIGO DE PROCESSO
PENAL E DA SÚMULA 523 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.
ENTENDIMENTO DESTA CORTE E DO SUPERIOR TRIBUNAL DE
JUSTIÇA.
SENTENÇA
MANTIDA.
EMBARGOS
INFRINGENTES ACOLHIDOS."
Os agravantes requerem a reconsideração da decisão agravada, pugnando
pelo conhecimento e provimento do recurso especial interposto (e-STJ fls. 5451-5461).
É o relatório.
VOTO
Documento eletrônico VDA47692249 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 26/05/2025 19:23:12
Código de Controle do Documento: 05a204ef-247d-4569-82b8-2401ef1accc8

O EXMO. SR. MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO (Relator):
A despeito dos argumentos apresentados, o recurso não apresenta
elementos capazes de desconstituir as premissas que embasaram a decisão agravada,
que merece ser mantida por seus próprios fundamentos.
De início, cabe asseverar que “é reiterada a orientação jurisprudencial desta
Corte no sentido de que a decretação da nulidade processual, ainda que absoluta,
depende da demonstração do efetivo prejuízo à luz do art. 563 do Código de Processo
Penal, ex vi do princípio pas de nullité sans grief, o que não ocorreu no caso em
(AgRg no HC n. 822.930/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma,
debate”
julgado em
, DJe de
).
11/9/2023
13/9/2023
No caso, não merece qualquer reparo o voto vencido que acabou
prevalecendo no julgamento dos embargos infringentes manejados pela defesa, cujos
fundamentos abaixo transcrevo (e-STJ fls. 4855-4856):
Após pedido de vista, concluo que assiste plena razão à douta Procuradoria
Geral de Justiça, eis que não há nulidade posterior à pronúncia que deva ser
reconhecida para os fins de desconstituir o veredicto do Conselho de
Sentença da Comarca de Guaratuba.
Primeiramente é de se reconhecer que este Tribunal de Justiça havia
concedido medida liminar de suspensão do julgamento, em pedido de
desaforamento formulado pela Defesa. A referida decisão, da lavra do
eminente Relator originário, Des. Paulo Edison Macedo Pacheco, foi exarada
em 1o de agosto de 2018, sendo que o Júri estava previamente designado
para se iniciar em 08 de agosto.
Dois dias depois do deferimento da medida liminar, ou seja, em 03 de agosto
de 2018 (sexta-feira), após apresentação de informações pelo Juízo a quo, a
medida liminar foi revogada e o julgamento popular teve seu início
confirmado para o dia 08 de agosto de 2018.
Diante desta intercorrência processual, a Defesa promoveu a juntada de
documentos na segunda-feira, dia 06 de agosto de 2018, que foi a data em
que tomou conhecimento sobre a revogação da decisão que havia
determinado a suspensão do julgamento. Com esteio na regra do artigo 479
do Código de Processo Penal, o Juízo Presidente do Tribunal do Júri admitiu
a juntada e deu ciência à Acusação que não se insurgiu contra a providência
probatória em questão.
No início da sessão plenária, pelo que se extrai da ata de julgamento e dos
vídeos da sessão anexados, não houve nenhuma impugnação quanto à
tempestividade da juntada de documentos formulada pela Defesa. Assim, a
teor do artigo 571, inciso V, c/c artigo 572, ambos do Código de Processo
Penal, operou-se a preclusão da arguição de eventual nulidade.
Ademais, como bem destacado pela Procuradoria Geral de Justiça, não há
como se desconsiderar que o prazo do artigo 479 do Código de Processo
Penal, no caso, foi afetado pela vigência de decisão liminar deste Tribunal de
Justiça, circunstância que justifica a excepcional juntada de documentos com
02 (dois) dias de antecedência. Some-se a isso a concreta inexistência de
prejuízo com a referida providência probatória.
Documento eletrônico VDA47692249 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 26/05/2025 19:23:12
Código de Controle do Documento: 05a204ef-247d-4569-82b8-2401ef1accc8

Assim se pronunciou a Procuradoria Geral de Justiça (mov. 9.1):
“Com efeito, não há mesmo como desconsiderar que o prazo de3 (três) dias
úteis de antecedência mínima, prevista no artigo 479, do Código de Processo
Penal, restou afetado pela liminar que suspendeu o julgamento, tendo esta
medida permanecido válida por 2 (dois) dias, até sua posterior revogação,
momento em que a defesa logo pleiteou a juntada dos documentos. Ademais,
mesmo que juntado os documentos 2 (dois) dias antes da sessão plenária,
situação excepcional plenamente justificada pelo período em que o
julgamento esteve suspenso ante liminar concedida nos autos de
Desaforamento, à acusação foi devidamente cientificada no mesmo dia, não
sendo tomada de surpresa no plenário, inexistindo, assim, a comprovação de
qualquer prejuízo”.
Deste modo, a pretendida nulidade não pode ser acolhida, pois a matéria
precluiu e por não configuração de prejuízo suficiente a macular o
julgamento, lembrando que em tema de nulidades processuais, vigora o
preceito do artigo 563, do Código de Processo Penal, princípio “pas de nullité
sans grief", que determina que: "[...] nenhum ato será declarado nulo, se da
nulidade não resultar prejuízo para a acusação ou para a defesa".

Além de a acusação não ter logrado demonstrar a existência de qualquer
prejuízo na juntada de documentos pela defesa dois dias antes do julgamento em
plenário – documentos dos quais teve ciência sem manifestar oposição – não consta
da ata de julgamento qualquer impugnação referente à alegada intempestividade da
juntada de documentos pela defesa, o que atrai a incidência do art. 571, VIII, do CPP,
operando-se a preclusão, notadamente por se tratar de nulidade relativa. Neste sentido:
"É pacífica a jurisprudência desta Corte e do Supremo Tribunal
Federal no sentido de que eventuais nulidades ocorridas no Tribunal
do Júri devem ser arguidas imediatamente, na própria sessão de
julgamento, nos termos do art. 571, VIII, do CPP, sob pena de
preclusão. Precedentes. Em tema de nulidade de ato processual,
vigora o princípio pas de nullité sans grief, segundo o qual, o
reconhecimento de nulidade exige a comprovação de efetivo prejuízo
(art. 563 do Código de Processo Penal), sendo inviável a referência,
tão-somente, à superveniente condenação. Precedentes"
(AgRg no REsp n. 1.549.794/PR, relator Ministro Reynaldo Soares da
Fonseca, Quinta Turma, julgado em
, DJe de
)
14/11/2017
24/11/2017
Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.
É como voto.
Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA47692249 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 26/05/2025 19:23:12
Código de Controle do Documento: 05a204ef-247d-4569-82b8-2401ef1accc8

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no REsp 2.030.713 / PR
Número Registro: 2022/0314206-4
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
00040101120148160088 00043894920148160088 000438949201481600881 000438949201481600882
000438949201481600883
000438949201481600884
000438949201481600885
00307382320188160000 14889411 307382320188160000 40101120148160088 43894920148160088
438949201481600881
438949201481600882
438949201481600883
438949201481600884
438949201481600885
Sessão Virtual de
a
18/06/2025
24/06/2025
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. PAULO DE SOUZA QUEIROZ

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
RECORRENTE : VALDICI GABRIEL DE MIRANDA - ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO
RECORRENTE : VALDICI GABRIEL DE MIRANDA JUNIOR - ASSISTENTE DE
ACUSAÇÃO
ADVOGADOS
: LUIZ RENATO SKROCH ANDRETTA - PR085415
LUIZ EDUARDO TRIGO RONCAGLIO - PR087706
GUILHERME HENRIQUE GONÇALVES - PR094774
RECORRIDO
: ERCULANO RADWANSKI
RECORRIDO
: RICARDO RADWANSKI
ADVOGADOS
: CLAUDIO DALLEDONE JUNIOR - PR027347
EDUARDO RIBEIRO CALDAS - PR032153
CAIO FORTES DE MATHEUS - PR036002
Documento eletrônico VDA48447803 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 25/06/2025 00:27:59
Código de Controle do Documento: 6754c338-120b-423b-8158-09d70444a072

RAFAEL THOMAZ FAVETTI - DF015435
ANNA CAROLINA MIRANDA DANTAS - DF041793
GUILHERME MOACIR FAVETTI - DF048734
RENAN PACHECO CANTO - PR085588
GIOVANNA RABACHIN FAVETTI - DF068880
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES CONTRA A VIDA - HOMICÍDIO QUALIFICADO
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : VALDICI GABRIEL DE MIRANDA - ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO
AGRAVANTE : VALDICI GABRIEL DE MIRANDA JUNIOR - ASSISTENTE DE
ACUSAÇÃO
ADVOGADOS : LUIZ RENATO SKROCH ANDRETTA - PR085415
LUIZ EDUARDO TRIGO RONCAGLIO - PR087706
GUILHERME HENRIQUE GONÇALVES - PR094774
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
INTERES.
: ERCULANO RADWANSKI
INTERES.
: RICARDO RADWANSKI
ADVOGADOS : CLAUDIO DALLEDONE JUNIOR - PR027347
EDUARDO RIBEIRO CALDAS - PR032153
CAIO FORTES DE MATHEUS - PR036002
RAFAEL THOMAZ FAVETTI - DF015435
ANNA CAROLINA MIRANDA DANTAS - DF041793
GUILHERME MOACIR FAVETTI - DF048734
RENAN PACHECO CANTO - PR085588
GIOVANNA RABACHIN FAVETTI - DF068880
TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 18/06/2025
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do
24/06/2025
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior, Rogerio Schietti Cruz e
Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP) votaram com o Sr. Ministro
Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior.

Brasília, 24 de junho de 2025
Documento eletrônico VDA48447803 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 25/06/2025 00:27:59
Código de Controle do Documento: 6754c338-120b-423b-8158-09d70444a072